Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDAS. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa produzem efeito na pena fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva e (v) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base é fixada no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.
4. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são reconhecidas, porém não reduzem a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é aplicável quando o réu é primário, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.
6. A existência de ação penal em andamento não comprova, por si só, dedicação habitual à atividade criminosa, sendo vedada sua utilização para afastar o tráfico privilegiado, conforme entendimento firmado no Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Correto o afastamento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/06), pois o réu ostenta diversos registros por atos infracionais, próximos temporalmente ao delito, o que caracteriza dedicação a atividades criminosas (STJ, AgRg no AREsp 2.581.778/SP).
8. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 anos, mostra-se adequado o regime semiaberto (art. 33, §2o, “b”, CP). Inviável a substituição da pena (art. 44 do CP) ou o sursis penal (art. 77 do CP).
9. A prisão preventiva permanece necessária porquanto ausentes fatos novos a justificar a revogação.
10. O pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. 2. Registros de atos infracionais pretéritos podem afastar o tráfico privilegiado por indicarem dedicação a atividades criminosas."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal; Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Plenário, j. 05.06.2009; STJ, Tema 1139, AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM; TJDFT, Acórdão no 2063849, 1a Turma Criminal, j. 18/11/2025; Acórdão no 2098734, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2026.